Tribunal: TJDFT
Processo: 0700445-12.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
EMENTA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADO COM PARTILHA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PERÍCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. OMISSÃO. DISPOSITIVO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de divórcio litigioso cumulado com partilha, a qual julgou procedente o pedido inicial de partilha de bens, determinando a partilha na proporção de 50% dos bens descritos para cada parte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O cerne da demanda consiste em analisar se há nulidade na sentença decorrente de cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito na decisão. 3.1. Com efeito, por força do poder instrutório delineado no art. 370, caput, do Código de Processo Civil, "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito". 3.2. Ademais, o juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação.
4. A sentença julgou procedentes os pedidos para determinar a partilha dos bens descritos na inicial no percentual de 50% para cada parte, no entanto, não indicou o valor exato de cada bem, o que deve ser feito em sede de liquidação de sentença, de acordo com o art. 509 do CPC.
5. Por outro lado, apesar de constar na fundamentação da sentença a partilha dos bens móveis, tal determinação não foi contemplada no dispositivo. Imperiosa, portanto, a reforma da sentença para que conste no dispositivo a partilha dos bens móveis adquiridos na constância da união. 5.1. Instado a se manifestar em sede de embargos de declaração, o magistrado manteve-se silente quanto à omissão. 5.2. Determinada a correção de ofício da omissão para determinar a partilha dos bens móveis descritos na inicial na proporção de 50% para cada parte.
6. Não se aplica majoração da verba honorária prevista no art. 85, §11, do CPC, porquanto juízo a quo não fixou, na sentença, honorários advocatícios em favor da parte apelada.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Apelo improvido. Tese de julgamento: " O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação.”
____________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 370, 371 e 509.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 20150110734565APC, Relator(a): Romeu Gonzaga Neiva, 4a Turma Cível, DJe: 04/10/2016; 0724042-66.2024.8.07.0000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 5a turma cível, DJe: 03/10/2024.